Tribunal: TJDFT
Processo: 0737813-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737813-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILIENSE DE BENIFICIOS AOS PROP. DE VEIC. AUTOMOTORES AGRAVADO: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que, em que pese a parte apelante não seja beneficiária da gratuidade de justiça, na interposição do agravo de instrumento (ID. 75941099), deixou de juntar aos autos a guia de custas e o respectivo comprovante de recolhimento do preparo recursal. Assim, em atenção ao previsto no art. 1.007, § 4°, do CPC, intime-se a parte agravante, para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 8 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital